Tribunal: TJES
Processo: 0012168-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012168-61.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASLAN LOPES DE SOUZA

APELADO: ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO INADIMPLIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
E
stabelece
o artigo 421, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”,
sendo os contratantes, nos termos do artigo 422, do CC/02, obrigados a guardar
,
tanto na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

II.
Por sua vez, di
spõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III.
Na hipótese, sobressai-se a comprovação da
total
inadimplência da fornecedora com relação às obrigações assumidas no
“Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade”, no qual
se
comprometeu a pagar a quantia de R$ 21.009,95 (vinte e um mil e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização ao consumidor pela perda total do veículo.

I
V.

O
mero descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais.

V.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012168-61.2018.8.08.0048

APELANTE
:
ASLAN LOPES DE SOUZA

APELAD
A
:
ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASLAN LOPES DE SOUZA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE SERRA, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou haver comprovado o fato constitutivo de seu direito, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a demanda.

Com efeito
,
a teor do disposto no
artigo 344, do CPC/15, “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”,
salvo, nos termos do artigo 345,
inciso IV,
se “
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
”

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr.
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“
O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

Nesse passo,
mesmo nos casos em que seja decretada a revelia, a presunção
(relativa)
de veracidade das alegações
fáticas
autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas
n
os autos, a fim de
averiguar
a existência de lastro probante mínimo às assertivas
exordiais, não incidindo, evidentemente, na
procedência automática da ação.

Compulsando os
autos, verifico que a demanda foi proposta pelo apelante visando a condenação da ré/apelada
(I)
ao pagamento d
e
indenização pela perda total do veículo, no valor de R$ 24.510,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais);
(II) ao pagamento das parcelas pendentes referentes ao contrato de financiamento outrora contratado junto ao Banco Itaú; (III) à baixa nas restrições em nome do consumidor, referentes à alienação fiduciária; (IV) ao ressarcimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à recompra do veículo junto à terceira pessoa; (V) e ao pagamento de danos morais.

Para tanto, asseverou ter entabulado com a demandada/apelada contrato de assistência automotiva e que, na data de 03.09.2016, e
n
volveu-se em um acidente de trânsito que resultou na perda total de seu veículo,
não tendo, entretanto, a fornecedora adimplido com o ajuste firmado entre as partes
.

C
itada, a ré/apelada quedou-se inerte, sendo decretada a sua revelia à fl. 38.

Dito isso, estabelece
o artigo 421, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”,
sendo os contratantes, nos termos do artigo 422, do CC/02, obrigados a guardar
,
tanto na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Por sua vez, dispõe
o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

D
estarte, tenho por suficientemente comprovada a relação de direito material havida entre as partes, vide “Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade”
juntado às
fls. 29/31, no qual a demandada/apelada
comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 21.009,95 (vinte e um mil e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização ao consumidor pela perda total do veículo, mediante depósito em conta bancária, a ocorrer em 04 (quatro) parcelas, sendo uma entrada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na data de 07.03.2017,
e
03 (três) de R$ 5.836,65 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos),
em
07.04.2017, 07.05.2017 e 07.06.2017.

N
estes termos, constatada a inadimplência total da demandada, impõe-se sua condenação ao pagamento da quantia de
R$ 21.009,95 (vinte e um mil e nove reais e noventa e cinco centavos),
com correção pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, vide cláusula V, do
“Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade”,
incidindo, ambos, desde
o vencimento de cada parcela.

P
or outro lado, melhor sorte não assiste ao demandante no que se refere aos demais pedidos formulados em sua exordial, na medida em que não há como responsabilizar a fornecedora pelo pagamento
das parcelas pendentes
d
e suposto
contrato de financiamento
firmado pelo consumidor junto
ao Banco Itaú;
tampouco a proceder à
baixa nas
eventuais
restrições em
seu
nome, referentes à alienação fiduciária,
seja por não haver liame obrigacional nesse sentido, eis que sequer participou da contratação com a instituição bancária, seja pela completa ausência de comprovação da existência tanto do mencionado contrato quanto das alegadas negativações.

Neste mesmo sentido, sem razão ao pugnar pela condenação ao
ressarcimento
d
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pela alegada
recompra,
pelo demandante/apelante,
do veículo
sinistrado
junto à terceira pessoa,
ante a total ausência de comprovação, tanto de ato ilícito por parte da fornecedora, quanto da própria recompra do bem.

Por fim, o mesmo aplica-se ao pleito de danos morais, até mesmo porque, como é cediço, o mero descumprimento contratual não é capaz de ocasionar, por si só, abalo psicológico caracterizador de dano moral, especialmente no caso dos autos, em que inexistem elementos probatórios de que a conduta da apelada teria extrapolado o mero dissabor e atingido os direitos da personalidade do apelante.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso para
condenar ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL
ao pagamento da quantia de
R$ 21.009,95 (vinte e um mil e nove reais e noventa e cinco centavos),
com correção pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, vide cláusula V, do
“Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade”,
incidindo, ambos, desde
o vencimento de cada parcela.

Redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a ré/apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais e o autor/apelante a 80% (oitenta por cento) destas,
com as ressalvas, em relação a este, do artigo 98, §3º, do CPC/15, porquanto
fora-lhe
deferida a gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (fl. 36), a qual, sabidamente, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, a teor do disposto no artigo 9º, da Lei 1050/60.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno a ré/apelada ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, oportunidade em que deixo de condenar o autor/apelante
face a ausência de advogado

constituído pelo
ex adverso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
condenar ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL
ao pagamento da quantia de
R$ 21.009,95 (vinte e um mil e nove reais e noventa e cinco centavos),
com correção pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, vide cláusula V, do
“Termo de Acordo e Quitação de Evento e Assunção de Responsabilidade”,
incidindo, ambos, desde
o vencimento de cada parcela.